Tribunal: STF
Processo: Rcl 49024
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada, Sistemas de Segurança Eletrônica, Cursos de Formação e Transportes de Valores no Distrito Federal – SINDESP/DF, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo 0000427-61.2021.5.10.0000.
    Na petição inicial, o Sindicato reclamante alega, em suma, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Relata que o Ministério Público Federal do Trabalho ajuizou, na origem, Ação Anulatória de Cláusula Convencional, sustentando a ilegalidade da base de cálculo das cotas de aprendizagem e de portadores de necessidades especiais/reabilitados previstas na Convenção Coletiva de Trabalho 2021 (CCT), firmada pelo ora reclamante com outros sindicatos. (eDOC 5, pp. 9-48)
    O Juízo a quo concedeu, então, antecipação de tutela suspendendo os efeitos das cláusulas vigésima terceira e vigésima quarta da citada CCT/2021.
    Diante disso, o reclamante ajuizou a presente reclamação sustentando que “O Min. GILMAR MENDES (relator do Tema 1046), ao analisar pedido da Central Brasileira do Setor de Serviços (CEBRASSE), esclareceu que a discussão sobre o convencionamento de cláusulas sobre APRENDIZAGEM NA ÁREA DE VIGILÂNCIA tem natureza constitucional e se amolda perfeitamente ao Tema 1.046 de Repercussão Geral”. (eDOC 1, p. 3) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, tornar nulos todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da reclamação e, ao final, a cassação do ato reclamado, ficando o processo sobrestado “até o julgamento final pelo plenário deste E. Supremo Tribunal Federal, acerca da validade do acordado sobre o legislado”. (eDOC 1, p. 6) 
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, a reclamante sustenta, em síntese, desrespeito à decisão proferida nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral.
    No ponto, ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: 
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1.121.633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019) 
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1121633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Destaco ainda que, em 2.6.2020, deferi tutela provisória incidental nos autos do ARE-RG 1.121.633 para suspender o Processo 1003445-03.2018.5.02.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cujo objeto é decisão que anula cláusula de convenção coletiva que trata do contingenciamento ao setor administrativo de vagas para menores aprendizes, no âmbito das empresas de segurança, nos termos acordados entre as partes. Para melhor compreensão, transcrevo o teor da cláusula 26 das Convenções Coletivas de Trabalho de 2018, 2019 e 2020, objeto da referida anulação: 
    “CLÁUSULA 26 – DA APRENDIZAGEM NA SEGURANÇA PRIVADA. Considerando que para a atuação de aprendizes como profissional de vigilância é obrigatória a observância dos requisitos apontados na Lei nº 7.102 83 ou a que vier a substituí-la, principalmente no que tange à idade mínima de 21 (vinte e um) anos; a exigência de porte de arma para o desempenho da função; e que obtenham curso de formação regular de vigilante realizado em escola especializada de segurança, atendendo a mesma carga horária exigida dos demais candidatos à habilitação profissional, e por isso, caso não se tenha a demanda necessária ao cumprimento das cotas do artigo 9º do Decreto nº 5.598 2005, de jovens que atendam às suas especificidades e da Polícia Federal, principalmente pelo fato de o Regulamento determinar, através do parágrafo único do artigo 11, neste caso, como Aprendiz, o jovem a partir da idade de 18 anos, o atendimento à porcentagem exigida da cota de Aprendizagem deve ser feito através do dimensionamento do setor administrativo.” 
    De outra banda, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão nos seguintes moldes:
    “O Ministério Público do Trabalho ajuiza ação anulatória de cláusula convencional que trata da base de cálculo das cotas de aprendizagem e de portadores de necessidades especiais/reabilitados.
    Sustenta o autor que as regras para contratação de aprendizes e empregados portadores de necessidades especiais são de observância obrigatória, por isso não são passíveis de mitigação pelas normas coletivas.
    A matéria é bem conhecida no âmbito da 1ª Seção Especializada, prevalecendo o entendimento de que a aprendizagem e a quota de empregados PCD's constituem instrumento de inclusão social, de observância cogente, não sendo possível a adoção de negociação coletiva para mitigar medidas de proteção social.
    Por outra lado, insta salientar que o objeto das normas coletivas é estipular condições de trabalho (art. 611 caput, da CLT), logo, a redução de quotas inclusivas previstas em lei não se insere no âmbito de negociação coletiva.
    Não bastasse isso, constituem objeto ilícito de norma coletiva a supressão de medidas de proteção legal de crianças e adolescentes (art. 611-B, XXIV da CLT).
    Embora não haja menção às quotas dos PCDS's no art. 611- B da CLT, a previsão legal destina-se a inclusão das pessoas com deficiência e reabilitadas, faz parte da política social de não discriminação e de proteção do direito social fundamental ao trabalho (art. 6.º da CF).
    Por esses motivos, estão presentes a probabilidade de direito e o perigo de dano que autorizam a CONCESSÃO DE LIMINAR para suspender as cláusulas 23ª e 24ª da CCT 2021/2021, registro nº DF000680/2020.
    Defiro, ainda, o pedido para que os sindicatos réus publiquem em seus órgãos informativos, bem como nas sedes e subsedes, a suspensão destas cláusulas, para conhecimento de empregados e empregadores, pelo período de 180 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 para cada um dos sindicatos réus, por dia em que se constatar o descumprimento da determinação”. (eDOC 11)
     Assim, entendo que o tribunal reclamado ao conceder liminar para suspender as cláusulas da CCT 2021/2021 violou a autoridade do despacho de sobrestamento no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), uma vez que a matéria de fundo refere-se, de fato, à validade da prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas, nos termos acordados entre as partes.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”(Rcl 43501 AgR, de minha retoria, Segunda Turma, DJe 26.4.2021)
    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão da Processo 0000427-61.2021.5.10.0000 até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente